Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015487-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instados, o SINDIRETA pediu o arquivamento definitivo do feito (ID: 75095014). Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 75707460). Pois bem. A execução foi resolvida em relação a todos os substituídos. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 7 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR